Tribunal: STF
Processo: HC 216832
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.6.2022 pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Claudino Ferreira Ramos, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.976.955, Relatora a Ministra Laurita Vaz. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. LEI N. 13.964/2019. DENÚNCIA RECEBIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA E CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    2. In casu, dado que foi admitida a peça acusatória e prolatada condenação, inclusive tendo sido essa confirmada em grau recursal, é inviável a aplicação retroativa do instituto previsto no citado dispositivo legal.



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante narra ter sido o paciente “processado e condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, já que, supostamente, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, subtraiu, para si, com suposto abuso de confiança, 16 (dezesseis) peças de picanha bovina, e 2 (duas) peças de salmão, pertencentes à vítima também apontada na exordial acusatória.



    A sentença, constante às fls. 325/329 dos autos, julgou procedente a ação penal, condenando o paciente à pena corporal de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena em questão, privativa de liberdade, foi convertida em restritiva de direitos.



    A Defesa interpôs o recurso de apelação postulando a reforma da r. sentença. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua 10ª Câmara de Direito Criminal, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos (fls. 407-411). A defesa opôs embargos declaratórios (fls. 1-3 dos autos 1500372-28.2019.8.26.0544/50000). Contudo, os embargos foram rejeitados.



    Interposto recurso especial, este foi conhecido parcialmente e nesta parte negado provimento.



    Oposto agravo regimental, a fim de reconhecer a negativa de vigência do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, APESAR DE PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, foi negado provimento, sob o fundamento de que a retroatividade somente teria incidência desde que não recebida a denúncia”.



    Assevera “constrangimento ilegal do paciente por negar o direito à retroatividade da lei penal mais benéfica e a incidência do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.



    Em relação à retroatividade do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o art. 28-A do CPP é norma de natureza mista (norma penal e processual), posterior e mais benéfica ao réu, razão pela qual deve retroagir para beneficiá-lo, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal e à luz do que determina o art. 5º, XL da Constituição Federal.



    Com efeito, embora formalmente presente no Código de Processo Penal, o acordo de não persecução interfere no direito de punir do Estado e gera, após o seu devido cumprimento, a extinção da punibilidade (o Estado perde o direito de punir o cidadão).



    O paciente é primário e possui bons antecedentes. O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e a pena mínima é inferior a quatro anos. Ou seja, preenche todos os requisitos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão liminar da ordem para que suspenso os efeitos da condenação e o processo até o julgamento do presente writ ou desde logo concedida a ordem definitiva.



    (...) postula a concessão liminar e no mérito da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente para que seja atendido todo o pedido acima declinado, confirmando-se ao final a liminar requerida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o Agravante às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal (fls. 325-329).



    Irresignada, a Defesa interpôs apelação, à qual a Corte de origem negou provimento (fls. 407-411).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para declarar prequestionada a matéria veiculada no recurso integrativo (fls. 425-429).



    Sustenta a Defesa, nas razões do apelo nobre, além da existência de dissídio pretoriano, contrariedade ao art. 5.º, inciso XL, da Carta Magna; ao art. 28-A do Código de Processo Penal; e ao art. 155, caput, do Código Penal.



    (…) No que concerne ao pleito pela incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal, o acórdão proferido quando do julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, na parte que interessa, contém os seguintes fundamentos (...):



    ‘A despeito da intensa discussão se se trata de norma de direito material e, portanto, retroage ou de direito processual valendo o brocardo tempus regit actum a meu ver, trata-se do último caso.



    O acordo é de não persecução penal, e não de não continuidade da ação penal. [...] não basta que, presentes as demais circunstâncias, o agente confesse, a qualquer momento, o delito, para fazer ruir o processo em curso e obrigar o Ministério Público a propor o acordo de não persecução rectius; acordo de não prosseguimento da ação, porque a persecução já foi deflagrada aliás, a avaliação da confissão, nestes casos, ficará a cargo do Ministério Público.



    Para coroar a jabuticaba jurídica que pode vir a se consolidar, o acusado pode recusar o acordo, e a partir daí ser, novamente, processado.



    O que é até conveniente, pois aumentará muito a probabilidade de prescrição.



    A possibilidade avilta os princípios processuais mais comezinhos e privilegia o que se convencionou chamar de 'nulidade de algibeira', em que o processo é conduzido de modo a implodir em momentos mais avançados. O entendimento do E. STF sinaliza acolhimento da tese: [...]’.



    A orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    (…) No caso concreto, tendo sido admitida a peça acusatória e prolatada condenação, inclusive confirmada em grau recursal, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal”.



    5. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. É de se anotar que, como evidenciado no acórdão objeto da presente impetração, a pretensão da defesa esbarra na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, expondo a tentativa de subversão do devido processo legal, na busca pelo reconhecimento de alegado direito a acordo de não persecução penal após o paciente ter sido denunciado e condenado em decisão confirmada “em grau recursal”.



    A pretensão da defesa não se conjuga com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, de que são exemplos:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Acordo de não persecução penal (ANPP). Retroatividade. Até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). Ainda nessa linha, veja-se o HC 200.266, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia recebimento da denúncia e sentença penal condenatória em desfavor do paciente, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 201.158-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 1. ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo não provido” (RHC n. 201.228-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    No mesmo sentido é a decisão monocrática por mim proferida no Habeas Corpus n. 213.506, DJe 19.4.2022.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora